Tribunal: TJBA
Processo: 8052215-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052215-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAMPEA AGRONEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILLA CINTRA CORREIA MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR. TEMA 1.099 DO STF E SÚMULA 166 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052215-59.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado CAMPEA AGRONEGOCIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.